Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011098-11.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), TAMYRIS DE ARRUDA SOUZA - CPF: 052.460.861-00 (IMPETRANTE), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1011098-11.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCILIADOR JUDICIAL. NÃO PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CREDENCIAMENTO. LEGALIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinou o descredenciamento de conciliadores judiciais vinculados ao Provimento n. 40/2008-CM, com base em estudo técnico de produtividade e previsão normativa, não prorrogando automaticamente o credenciamento da impetrante ao fim do biênio.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante tem direito líquido e certo à prorrogação automática do seu credenciamento como conciliador judicial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Provimento TJMT/CM n. 40/2008.

III. Razões de decidir:

3. O parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 40/2008 autoriza a prorrogação automática do credenciamento apenas se, dentro de 30 dias após o término do biênio, não houver publicação de ato de descredenciamento.

4. O ato administrativo de descredenciamento foi publicado dentro do prazo legal, não havendo violação à norma nem ao devido processo legal.

5. A Administração Pública demonstrou, com base em estudo técnico e nos princípios da eficiência e da economicidade, que o modelo remuneratório anterior se tornou dispendioso e incompatível com os novos padrões adotados pelo Provimento n. 30/2021-CM.

6. O art. 11, inciso I, do Provimento n. 40/2008-CM autoriza o descredenciamento por conveniência motivada da Administração, o que restou justificado na espécie.

7. A prorrogação do vínculo possui natureza discricionária, não havendo direito subjetivo à renovação automática sem publicação de ato formal no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento:

“1. O descredenciamento de conciliador judicial, publicado dentro do prazo de 30 dias após o término do biênio de credenciamento, encontra amparo no art. 4o, parágrafo único, do Provimento TJMT/CM n. 40/2008.”

“2. A prorrogação automática do credenciamento não constitui direito líquido e certo quando há ato administrativo devidamente motivado e tempestivo, fundado na conveniência administrativa e no interesse público.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Provimento TJMT/CM n. 40/2008, arts. 4o, parágrafo único, e 11, I.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1011098-11.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: TAMYRIS DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: GABINETE. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Tamyris de Arruda Souza, em face de ato ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargador José Zuquim Nogueira, que determinou seu descredenciamento do cargo auxiliar de conciliadora judicial.

A impetrante aduz que exercerá até 13/4/2025 o cargo auxiliar da justiça de Conciliadora Judicial.

Sustenta que, conquanto o ato de descredenciamento possa ser realizado por conveniência e oportunidade, a referida decisão fica adstrita aos motivos elencados no ato, por força da teoria dos motivos determinantes.

Argumenta que a motivação trazida pela Corregedoria, que subsidiou a decisão da Presidência, apresenta falha ao lançar sobre os conciliadores regidos pelo Provimento n. 40/2008 a culpa pelo critério de produtividade e remuneração, uma vez que quem criou tal disparidade foi o Conselho da Magistratura, órgão interno da estrutura do Tribunal de Justiça.

Postula, ao final, a invalidação do ato coator, declarando sua ilegalidade, reconhecendo o direito da impetrante de prosseguir exercendo o cargo de Conciliadora Judicial até 10/4/2027.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Wagner Cezar Fachone, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1011098-11.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A impetrante,
TAMYRIS DE ARRUDA SOUZA
, foi credenciada para atuar como Conciliadora no Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/SAI – Serviço de Atendimento Imediato, nos termos do
Provimento n. 40/2008
, conforme se infere do
ATO TJMT/PRES N. 484
, de
10/4/2023
, publicado no DJE n. 11440, na data de
13/4/2023
.

Na data de
19/2/2025
, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargador José Zuquim Nogueira, proferiu decisão nos autos n. 0068673-28.2024.8.11.0000 – ato ora combatido –, decidindo pela
não prorrogação automática
do credenciamento dos conciliadores vinculados ao
Provimento n. 40/2008
, como se vê:

“Trata-se de expediente deflagrado pelo Ofício n. 59/2025-CGJ, subscrito pelo Exmo. Sr. Des. José Luiz Leite Lindote, Corregedor-Geral da Justiça, por meio do qual solicita o
descredenciamento
de Conciliadores vinculados ao Provimento TJMT/CM n. 40/2008.

O Corregedor-Geral da Justiça aduz que se verificou
diferença significativa nos parâmetros relacionados à produtividade e ao pagamento dos conciliadores vinculados ao referido provimento
, em comparação com aqueles credenciados sob o Provimento TJMT/CM n. 30/2021.

Consignou que o parágrafo único do art. 4o do Provimento TJMT/CM n. 40/2008
estabelece que o credenciamento será automaticamente prorrogado por igual período
, salvo publicação de ato de descredenciamento dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio.

Diante disso, apresentou relatório de profissionais que
completam o biênio no período de fevereiro/2025 a dezembro/2025
, vinculados ao
Provimento TJMT/CM n. 40/2008
, e pleiteou o descredenciamento destes no prazo estabelecido pelo normativo.

Convertido em diligência ao Departamento de Apoio aos Juizados Especiais, retornou com a Informação n. 26/2025-DAJE-CGL, andamento n. 11, na qual informou, em síntese, que está vigente o Processo Seletivo Unificado para credenciamento de Conciliadores n. 3/2024 (CIA: 0013373-81.2024.8.11.0000), que visa atender as Comarcas do Estado de Mato Grosso sem processo seletivo vigente, bem como a Central de Conciliadores.

O DAJE concluiu que
‘em razão do expressivo número de candidatos no cadastro de reserva será possível efetuar a substituição dos conciliadores credenciados no Provimento 40/2008-CM pelos conciliadores atuantes sob a égide do Provimento 30/2021-CM’
.

É o relato. Decido.

O Corregedor-Geral da Justiça
expôs a disparidade existente entre os parâmetros de produtividade e de pagamento dos conciliadores credenciados pelo Provimento TJMT/CM n. 40/2008 e aqueles credenciados pelo Provimento TJMT/CM n. 30/2021
, embora ambos desempenhem as mesmas atividades de conciliação,
os profissionais do primeiro normativo recebem com base na UPF/MT, enquanto os do segundo recebem em percentual, calculado sobre a classe A, nível I do cargo de Técnico Judiciário
.

Essa diferença de tratamento revela um descompasso nos critérios de remuneração, sendo evidente que a equiparação salarial, ainda que entre profissionais com a mesma função, deve ser observada, a fim de garantir a isonomia e a equidade entre os conciliadores, conforme os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa.

Neste contexto, a atual gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, focada na melhoria do atendimento aos jurisdicionados e na otimização da gestão estratégica de pessoas, considera fundamental a padronização das condições de trabalho e de remuneração dos conciliadores. A uniformização dos critérios visa garantir um serviço público mais eficiente e equitativo, proporcionando maior transparência e justiça na distribuição dos recursos.

No que tange à previsão normativa, o parágrafo único do artigo 4o do Provimento TJMT/CM n. 40/2008 é claro ao dispor que
o credenciamento será automaticamente prorrogado por igual período, salvo a publicação de ato de descredenciamento no prazo de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio
. Deste modo, observa-se que o descredenciamento solicitado está dentro dos parâmetros legais e temporais estabelecidos pela norma.

Ademais, conforme consta na Informação n. 26/2025-DAJE-CGL, o Processo Seletivo Unificado para credenciamento de Conciliadores n. 3/2024 está em vigor, com o objetivo de atender as comarcas do Estado de Mato Grosso que não possuem processo seletivo vigente, bem como a Central de Conciliadores. Outrossim, há expressivo número de candidatos no cadastro de reserva, de forma que a substituição dos conciliadores credenciados pelo Provimento TJMT/CM n. 40/2008 poderá ser feita sem que haja qualquer prejuízo para as comarcas, assegurando a continuidade dos serviços de conciliação.

Diante do exposto,
considerando a disparidade na forma de remuneração
entre os conciliadores dos Provimentos TJMT/CM n. 40/2008 e n. 30/2021, o disposto no parágrafo único do
artigo 4o do Provimento 40/2008
, que permite o descredenciamento após o primeiro biênio, e a viabilidade da substituição sem prejuízo às comarcas,
DECIDO pela não prorrogação automática do credenciamento dos conciliadores vinculados ao Provimento TJMT/CM n. 40/2008
(relacionados no andamento n. 3), devendo ocorrer o descredenciamento dos profissionais à medida que completarem seus respectivos biênios.

Como medida de cautela, de forma a se evitar decisão surpresa ou alegação de prorrogação tácita, determino a notificação dos interessados para a devida ciência do teor desta deliberação.

Após a publicação dos respectivos atos de descredenciamento, deverão ser adotadas as medidas cabíveis para a inativação da matrícula funcional e das credenciais de acessos”.

A decisão hostilizada foi materializada no
ATO TJMT/PRES n. 410
, de
12/3/2025
.

O Presidente do Tribunal de Justiça – acolhendo os argumentos lançados pelo Corregedor-Geral da Justiça –, decidiu pela
não prorrogação
do credenciamento dos conciliadores vinculados ao Provimento TJMT/CM n. 40/2008.

O parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 40/2008 estabelece a prorrogação automática do credenciamento, se, dentro de
30 (trinta) dias do vencimento do biênio
, não for publicado o ato de descredenciamento, como se vê:

“Art. 4o. Os candidatos aprovados no teste seletivo serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de
até 2 (dois) anos
, admitida uma
única
prorrogação.

Parágrafo único. O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de
30 (trinta) dias do vencimento do biênio
, não for
publicado
o ato de descredenciamento”.

Na decisão de deferimento de tutela de urgência deduzida pela impetrante, ao interpretar a redação contida no parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 40/2008, compreendi que o Presidente do Tribunal de Justiça deveria ter publicado o ato de descredenciamento no trintídio antecedente ao vencimento do biênio.

A norma em questão disciplina que o credenciamento será considerado automaticamente prorrogado se,
dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio
, não for publicado o ato de descredenciamento.

Com efeito, o Provimento n. 40/2008 não dispõe expressamente que o ato de descredenciamento deve ser publicado
antes
do vencimento do biênio, mas que seja feito dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Neste viés, a
imprecisa
redação contida no art. 4o, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008, que, aliás, induziu este Relator a erro ao conceder a liminar vindicada – por compreender, naquela oportunidade, que o ato de descredenciamento deveria ter sido publicado 30 (trinta) dias antes do vencimento –, autoriza a conclusão exarada pela autoridade coatora, sustentando a tempestividade do ato de descredenciamento, porquanto promovido no prazo de 30 (trinta) dias contados do término do biênio.

Do mesmo modo, independentemente do momento do ato descredenciamento, se antes ou depois do vencimento do biênio, certo é que, após melhor conjeturar sobre os fundamentos aduzidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça, corroborados pela manifestação do Corregedor-Geral da Justiça, cheguei à conclusão de que os argumentos aduzidos para o descredenciamento são assaz relevantes, autorizando o ato combatido com base no art. 11, inciso I, do Provimento n. 40/2008, ou seja, por
conveniência motivada do Poder Judiciário
.

Neste particular, valho-me das relevantes informações prestadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça,
verbis
:

“O descredenciamento decorreu de procedimento instaurado pela Corregedoria-Geral da Justiça com o objetivo de revisar e uniformizar as condições de credenciamento e remuneração dos conciliadores judiciais, tendo em vista as diferenças significativas entre os modelos estabelecidos pelos Provimentos n. 40/2008-CM e n. 30/2021-CM, este último alterado pelo Provimento n. 18/2023-CM.

Com efeito, constatou-se que os conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008-CM atingem o teto remuneratório ao realizarem apenas 19 audiências exitosas, ao passo que, nos termos do Provimento n. 30/2021-CM, são necessárias 50 audiências exitosas para alcançar a mesma remuneração.

Essa disparidade resulta em desequilíbrio na gestão administrativa e em aumento do ônus financeiro suportado pelo Tribunal, uma vez que o modelo anterior permite que conciliadores atinjam o teto de remuneração com uma quantidade reduzida de atos, o que, conforme apurado em estudo técnico, não se mostra compatível com os princípios de eficiência e economicidade”.

Cito, ainda, excertos da manifestação do Corregedor-Geral da Justiça, como se vê:

“O descredenciamento resultou de procedimento instaurado por esta Corregedoria-Geral da Justiça, por meio do Ofício n. 59/2025-CGJ, no qual solicitei o descredenciamento de Conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008-CM.

Naquela ocasião destaquei a diferença significativa nos parâmetros de produtividade e pagamento dos conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008-CM, em comparação com aqueles credenciados sob o Provimento n. 30/2021-CM.

Dispõe o art. 4o, do Provimento n. 40/2008/CM, que
‘os candidatos aprovados no teste seletivo serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação’
.

O parágrafo único do reportado artigo prevê que o credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.

Assim sendo, informo que a norma confere à Administração o prazo de até 30 dias após o término do biênio para a publicação do ato, e não antes do vencimento. Portanto, a publicação do descredenciamento dentro desse intervalo respeitou os ditames normativos, não havendo afronta ao direito líquido e certo do interessado.

Além disso, informo que o artigo 11 do Provimento TJMT/CM n. 40/2008 prevê expressamente a possibilidade de descredenciamento por conveniência motivada do Poder Judiciário, bem como nos casos de produtividade insatisfatória, nos seguintes termos:

‘Art. 11. O Conciliador será descredenciado:

I - por conveniência motivada do Poder Judiciário;

II - quando o índice de produtividade for insatisfatório.’

Nesse contexto, informo que o teto remuneratório dos credenciados de ambos os provimentos é de R$ 4.051,44 (quatro mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao subsídio do cargo de Técnico Judiciário, Classe A, Nível I. Contudo, a forma de remuneração é distinta. Informo que os conciliadores credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM recebem de acordo com a escala pecuniária abaixo:

[...]

O valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF/MT) para o mês de março de 2025 foi fixado em R$ 245,15 (duzentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) – Portaria 38/2025-SEFAZ. Logo, o conciliador credenciado pelo provimento 40/2008-CM recebe R$ 208,38 (duzentos e oito reais e trinta e oito centavos) por cada audiência de conciliação com êxito.

Assim, a produção de aproximadamente
19 (dezenove)
audiências com êxito na conciliação impõe o pagamento do teto da remuneração.

Por outro lado, os credenciados pelo provimento 30/2021-CM, alterado pelo Provimento 18/2023-CM, recebem por cada audiência de conciliação com êxito o valor de R$ 81,03 (oitenta e um reais e três centavos), correspondente a 2% (dois por cento) do subsídio do cargo de Técnico Judiciário, Classe A, Nível I. Por oportuno, colaciono a tabela de subsídios:

[...]

Logo, os conciliadores credenciados pelo Provimento n. 30/2021-CM precisam produzir
50 (cinquenta) audiências
com êxito na conciliação para perceber o mesmo valor. Ou seja, um percentual 62% (sessenta e dois por cento) superior ao exigido dos credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM.

Embora o Provimento n. 40/2008-CM apresente quatro faixas de percentual de remuneração, dependendo do número de audiências realizadas pelo conciliador, na prática, é raro que o profissional exceda o mínimo necessário para atingir o teto remuneratório. Isso ocorre, sobretudo, porque a maioria dos credenciados não se dedica exclusivamente à função de conciliador, desempenhando também outras atividades, incluindo a advocacia, observados os impedimentos legais.

Nesse contexto, apresento um cálculo de produtividade com base em estudo técnico realizado pelo Departamento de Apoio aos Juizados Especiais no ano de 2024:

[...]

Verifica-se que para alcançar o teto remuneratório no âmbito do Provimento n. 40/2008-CM o conciliador precisa realizar pelo menos uma das seguintes quantidades de audiências:

19 audiências de conciliação bem-sucedidas;

25 audiências sem êxito na conciliação;

65 audiências em que as partes não comparecem.

Dessa forma, ao atingir esses números, muitos conciliadores encerram suas atividades no mês, visto que já garantiram a remuneração máxima possível. Por outro lado, os credenciados pelo Provimento 30/2021, alterado pelo Provimento n. 18/2023, enfrentam exigências significativamente maiores. Vejamos:

[...]

Percebe-se que para alcançar o teto remuneratório esses profissionais precisam realizar:

50 audiências com êxito na conciliação;

200 audiências sem êxito ou com ausência das partes.

A seguir, apresento um quadro comparativo elaborado com base no estudo realizado pelo Departamento de Apoio aos Juizados Especiais em 2024, demonstrando a diferença de produtividade observada entre os conciliadores vinculados a cada provimento.

[...]

Os dados revelam que o modelo instituído pelo Provimento n. 30/2021-CM, alterado pelo Provimento n. 18/2023-CM,
resultou em um aumento expressivo na produtividade dos conciliadores
. Isso permitiu que um número reduzido de profissionais conduzisse um volume significativamente maior de audiências.

Ao longo do tempo,
a forma de pagamento adotada para os credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM tornou-se excessivamente onerosa para a administração pública
, em razão do baixo índice de produtividade exigido para que esses profissionais atinjam o valor máximo da remuneração. Em contraste, os credenciados pelo Provimento n. 30/2021-CM precisam atender a uma demanda substancialmente maior para alcançar o mesmo patamar remuneratório.

Informo, ainda, que
o ato de descredenciamento dos conciliadores do Provimento n. 40/2008 está alinhado com a necessidade de padronização das condições de trabalho e de remuneração dos conciliadores, garantindo um serviço público mais eficiente e equitativo
.

A uniformização dos critérios visa assegurar maior transparência e justiça na distribuição dos recursos, promovendo um sistema mais coerente e estruturado. Dessa forma, além de estar em conformidade com o prazo estabelecido pelo próprio normativo, o ato de descredenciamento encontra respaldo na discricionariedade administrativa e no interesse público, atendendo aos princípios da eficiência e da gestão adequada dos recursos humanos no âmbito dos Juizados Especiais.

Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, entendo que o ato administrativo em questão deve ser convalidado, pois foi praticado dentro do prazo estabelecido e de acordo com as previsões normativas vigentes, notadamente a conveniência motivada do Poder Judiciário (artigo 11, inciso II, do Provimento n. 40/2008-CM)”.

Neste mesmíssimo sentido é o parecer do Procurador de Justiça, Wagner Cezar Fachone, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional para assegurar direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Sem maiores digressões, insta salientar que a prorrogação automática do credenciamento não se trata de direito líquido e certo do impetrante, mas de ato discricionário da Administração que poderia no prazo de 30 (trinta) dias, antes do vencimento do biênio, promover o descredenciamento.

O art. 4o do Provimento n. 40/2008/CM, dispõe que
‘os candidatos aprovados nos testes seletivos serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação.’

O parágrafo único do citado artigo prevê que o
‘credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.’

O referido dispositivo legal é claro ao prever que após o término dos dois anos de credenciamento, há um prazo de 30 dias para que o ato de descredenciamento seja publicado. Se esse ato não for publicado dentro desse período, o credenciamento será automaticamente prorrogado por mais dois anos.

No caso presente, verifica-se que a impetrante foi credenciada por meio do Ato TJMT/PRES n. 484 de 10 de abril de 2023, publicado em 12/04/2023, nos termos do Provimento n. 40/2008-CM, para atuar como Conciliadora no Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/SAI – Serviço de Atendimento Imediato, com efeitos a partir de 10/04/2023.

Dessa forma, considerando que o término do biênio foi em 10/04/2025, o prazo de 30 dias, previsto no parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 40/2008/CM supracitado, começará a contar a partir de 11/04/2025 e encerrará em 10/05/2025.

Na data 12 de março de 2025, foi publicado o ato de descredenciamento do impetrante n. 410/2025, com efeitos a partir de 13/03/2025. Ou seja, este ocorreu dentro do prazo de 30 dias subsequentes ao vencimento do ato de credenciamento, conforme parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 40/2008/CM.

Portanto, na hipótese vertente, não há falar em direito líquido e certo da impetrante na prorrogação automática de seu credenciamento, não se verificando nenhum ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora.

Além disso, o art. 11 do Provimento n. 40/2008/CM, prevê expressamente que o conciliador será descredenciado por conveniência motivada do Poder Judiciário e quando o índice de produtividade for insatisfatório.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que
a forma de pagamento adotada para os conciliadores credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM, tornou-se excessivamente onerosa para o Judiciário, em razão do baixo índice de produtividade exigido para que esses profissionais atinjam o valor máximo da remuneração
.

Em contrapartida, os credenciados pelo Provimento n. 30/2021-CM precisam atender a uma demanda substancialmente maior para alcançar o mesmo patamar remuneratório daqueles conciliadores.

Assim, diante da necessidade de padronizar as condições de trabalho e remuneração dos conciliadores, a fim de garantir um serviço público mais eficiente e equitativo, a Administração, com fundamento na discricionariedade e conveniência, realizou o descredenciamento, dentro prazo legal, do impetrante, bem como de outros conciliadores credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM.

Dessa forma, considerando que
o ato impugnado atendeu ao interesse público
e
aos princípios da eficiência e da gestão adequada dos recursos humanos
, constata-se que o ato praticado pela autoridade imputada como coatora, não se mostra violador de direito líquido e certo”.

De mais a mais, conquanto tenha feito referência, na decisão que deferiu o pedido de liminar, ao Mandado de Segurança n. 1002730-18.2022.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, certo é que, naquele precedente, este Órgão Especial rechaçou a possibilidade de impor aos conciliadores credenciados pelo Provimento n. 40/2008 a mesma forma de remuneração prevista para aqueles credenciados sob a vigência do Provimento n. 30/2021.

Portanto, o posicionamento outrora adotado pelo Órgão Especial não possui aplicabilidade ao caso em julgamento.

Como bem destacou o Corregedor-Geral da Justiça, em sua manifestação,
“o caso ora em análise não guarda similitude com aquele precedente. O ato administrativo ora impugnado não impôs retroativamente as regras do novo provimento, mas sim efetivou o descredenciamento regular, dentro do prazo previsto no art. 4o, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008-CM, observando estritamente o marco temporal de encerramento do vínculo e, portanto, em conformidade com os ditames normativos vigentes”
.

Forte em tais razões, não há falar em ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora, tampouco em direito líquido e certo da impetrante à prorrogação de seu credenciamento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a segurança vindicada por
TAMYRIS DE ARRUDA SOUZA
, mantendo-se
in totum
a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador. José Zuquim Nogueira, nos autos do Processo n. 0068673-28.2024.8.11.0000, que decidiu pela não prorrogação automática do credenciamento dos conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008 e, de consequência,
REVOGO

INTEGRALMENTE
a liminar concedida.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025